Tribunal: TJMT
Processo: 1026847-44.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026847-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER - CPF: 062.033.971-30 (PACIENTE), Dr Vagner Dupin Dias (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), LEONARDO MARQUES FERREIRA - CPF: 057.959.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA FERNANDES - CPF: 056.005.441-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID EDSON RODRIGUES FORTE - CPF: 889.644.772-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON BARANOSCKI - CPF: 987.549.800-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026847-44.2020.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER
IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA]
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –

APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).”
(STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026847-44.2020.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER
IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína (autos n. 1001795-68.2020.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006, e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva; 3) a reiteração delitiva sopesada pela autoridade coatora
“não merece consideração, haja vista que em nenhuma das acusações o acusado obteve condenação”
; 4) a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 5)
“o paciente possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita, não sendo pessoa voltada para a vida criminosa, sendo extremamente honesto e trabalhador”
; 6) o paciente faz jus à aplicação Recomendação 62 do CNJ; 7) há excesso de prazo para o início da instrução criminal, pois o paciente encontra-se preso desde 15.8.2020 e
“até o presente momento não foi designada audiência para início de instrução”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido em 18.12.2020.

O Juízo da 3ª Vara Criminal prestou as informações e os autos foram encaminhados à PGJ em 22.12.2020.

O impetrante informou que os autos encontravam-se na PGJ há quase 6 (seis) meses para emissão do parecer, requerendo a devolução do processo para julgamento, o que foi por mim solicitado em 8.6.2021.

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação.

No dia 15.6.2021, ao relatar os autos, constatei que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, em razão do aditamento da denúncia, havia declinado da competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, até aquela data, os atos processuais praticados ainda não haviam sido ratificados, ou retificados, pelo Juízo competente, de modo que foram requeridas novas informações, no prazo de 48hs.

Em 22.6 e 30.6.2021, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá noticiou ter recebido o aditamento da denúncia e ratificado todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, inclusive a custódia preventiva do paciente.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026847-44.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos autos que passaram a tramitar na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão do declínio de competência, ao paciente [e mais 9 corréus] foram imputados os crimes de integrar organização criminosa armada [Comando Vermelho], tráfico de drogas e
posses ilegais de armas de fogo de usos permitido e restrito [numeração suprimida],
conforme consta do aditamento da denúncia:
in verbis
:

“Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, na nesta Comarca, todos os denunciados constituíram/integraram/promoveram organização criminosa (Comando Vermelho), majorada pelo emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após a degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados 1) ALEXANDRE, 2) EDERSON, 5) DAVID e 8) LEONARDO2, constatou-se que todos os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado nesta comarca seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminos
a.

A ramificação do Comando Vermelho, neste período, tendo como líderes regionais, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ e ANDERSON LUIZ CAVALCANTI, vulgo BOMBA, possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde cada denunciado desempenha uma específica.

(...)

Os denunciados 3) CLAUDEIR e 4) SAMUEL além de serem apadrinhados por ANDERSON LUIZ CAVALCANTI, vulgo BOMBA, eram responsáveis, juntamente com 2) EDERSON, 5) DAVID e 8) LEONARDO, por guardar grande quantidade entorpecente da facção criminosa (droga apreendida no dia 14/08/2020, 481,6g de maconha e 451,7g de cocaína,), destinado ao abastecimento das bocas de fumo
. (...)

O denunciado 8) LEONARDO além de ter contato direto o denunciado 3)
CLAUDEIR, ocasião em que repassava informações de interesse da facção criminosa,
também exercia a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas e fornecimento de entorpecentes. (...)

Constatou-se também que na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, notadamente em razão da apreensão de 02 (duas) armas de fogo em posse dos denunciados
2) EDERSON,
3) CLAUDEIR,
4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO, conforme narrado no FATO 03 e FATO 04.

FATO 02

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, todos os denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes maconha e cocaína em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

Após realizarem monitoramento e vislumbrarem movimentação suspeita, os policiais civis realizaram abordagem dos denunciados 2) EDERSON, 3)
CLAUDEIR
, 4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO e constataram que eles haviam guardado no quintal da residência uma bolsa contendo 16 (dezesseis) porções, correspondente a 481,6g de maconha, e 20 (vinte) porções, correspondente a 451,7g de cocaína.

Também foi localizado 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) armas de fogo e cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas. (...)

FATO 03

Os policiais civis realizaram abordagem dos denunciados 2) EDERSON, 3)
CLAUDEIR,
4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO e constataram que eles tinham no quintal da residência, 01 (uma) pistola marca CZ, modelo CZ83, calibre .7.65, bem como 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre e 05 (cinco) munições intactas calibre .38, que era acessível e disponível para o uso de todos os denunciados. (...)

FATO 04

Na mesma dinâmica fática narrada no FATO 03, os policiais civis localizaram também localizaram, 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, numeração suprimida/raspada, que era acessível e disponível para o uso de ambos os denunciados. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente ADITAMENTO À DENÚNCIA contra: (...)

3) CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, vulgo “NENE”, como incurso no art. 2º, caput c/c §4º, I da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1) e art. 33, caput da Lei nº 1.343/06 (FATO 2), artigo 12 da Lei n. 10.826/03 (FATO 03) e artigo 16, inciso I, da Lei n. 10.826/03 (FATO 04).”

No dia
30.6.2021
, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu o aditamento da denúncia e ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, inclusive a prisão preventiva do agente.

Inobstante as argumentações do impetrante,

não se identifica manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente, pois está fundada

especialmente na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa vinculada ao “Comando Vermelho”, destinada à prática do tráfico de drogas [composta por 10 agentes], e na quantidade de entorpecentes [quase meio quilo de cada tipo de substância], bem como na reiteração delitiva e nas apreensões de armas de fogo, balança de precisão e caderno de anotações
, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo,
in verbis
:

“Acompanham o ofício de comunicação encaminhado pela Autoridade Policial, o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial das armas de fogo e munições, laudo de constatação do entorpecente, as notas de culpa e de ciência de garantias constitucionais dos indiciados.

Consta ainda, representação pela decretação da prisão preventiva em face dos indiciados, bem como autorização judicial para extração de dados dos celulares apreendidos, formulado pela Autoridade Policial. [...]

Segundo consta nos autos, após a prisão de Alexandre Matos da Silva (12/08/2020),
os policiais continuaram investigando, visto que possuíam informações de que o referido preso estava envolvido com outras pessoas distribuindo entorpecentes a mando de uma facção criminosa (Comando Vermelho), na cidade de Juína-MT, sendo que a residência onde os indiciados foram presos estava sendo monitorada. Consta que o local estava sendo usado por membros da organização criminosa para dar suporte a outros integrantes do Comando Vermelho de outros lugares, com o objetivo de cometerem delitos (homicídios) contra os desafetos do Comando Vermelho, além de ponto de armazenamento de entorpecentes e arma de fogo de propriedade da referida organização criminosa
.

Consta, ainda, que após diligências e perceberem grande movimentação de pessoas na residência, verificaram dois indivíduos, identificados como sendo David Edson Rodrigues Forte e Samuel dos Santos Souza, sendo que ao abordarem Edson,
notaram que outros dois (Samuel dos Santos Souza e Claudeir da Silva Schimoler) tentaram fugir correndo para os fundos, pulando o muro, contudo, os policiais Izael e Cresto estavam no local, momento em que tentaram verbalizar, sendo desobedecidos, necessitando o uso de técnicas de imobilização para contê-los
. Que além deles, os indiciados Ederson Baranoscki (que tentou empreender fuga e foi contido), Anderson Pereira Fernandes e Leonardo Marques Ferreira, também estavam na residência. Ato contínuo,
foi localizada uma porção de maconha dentro da sala, bem como uma bolsa nos fundos do quintal contendo maconha e aproximadamente 480 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e caderno de anotações.
Em seguida, em outro ponto do quintal, foi localizada dentro de uma sacola, duas armas de fogo municiadas. [...]

As prisões em flagrante se deram porque os indiciados mantinham no local onde estavam substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha, além de duas armas de fogo e munições
(art. 302, I, CPP).

As circunstâncias em que se deram as prisões, os relatos apresentados por meio dos depoimentos policiais, a natureza das drogas, as armas de fogo e a balança de precisão apreendidas, sua forma de armazenamento e, ainda, a quantidade, corroboram a mercancia que, supostamente, era exercida pelos indiciados
. (...)

Merece destaque que na residência onde foram flagrados os ora representados, encontravam-se drogas na sala e no quintal, bem como arma de fogo, balança de precisão e caderno de anotações
.

Inobstante, o teor do interrogatório do indiciado Anderson Pereira Fernandes também traz indícios das práticas delitivas, além de corroborar que no local há movimentação grande de pessoas comprando drogas, afirmando que Gilson e Ederson vendem drogas naquele local. Quanto aos indiciados Samuel dos Santos Souza e Claudeir da Silva Schimoler, em que pese a negativa quando interrogados, tentaram foragir ao notarem que os policiais haviam abordado o indiciado David Edson Rodrigues Souza, tendo sido necessário o uso de técnicas de imobilização para detê-los. Não parece crível que as drogas e as armas de fogo encontradas na residência fossem desconhecidas pelos indiciados. Ora, se os indiciados estavam “parando” na residência, como afirmou o flagrado Claudeir, e não sabiam da traficância ou do armazenamento das armas de fogo no local, qual seria a razão destes tentarem fugir da residência pelos fundos no momento da abordagem policial.

No mais, a multiplicidade de atos, diversidade e quantidade de drogas, as armas de fogo, aliada às informações de que os indiciados são possivelmente integrantes de facção criminosa, ao meu ver, é suficiente para demonstrar a elevada periculosidade dos indiciados, bem como a gravidade concreta dos fatos em apreço
.

Depreende-se do boletim de ocorrência, que os indiciados, além de terem sido flagrados com drogas e arma de fogo na residência onde se encontravam, estariam envolvidos com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, o que demonstra sua periculosidade. Ressalta-se, ainda, que os indiciados Claudeir da Silva Schimoler responde a outras ações penais na Comarca de Cotriguaçu-MT (códigos 72716, 74601 e 74776);
(...)

Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se que nenhuma delas é adequada e suficiente para contenção dos flagrados. [...].”
(Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína)

“Por outro lado, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso,
tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva
dos acusados Eva Tereza Cavalheiro e
Claudeir da Silva Schimoler se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria
.

Ademais,
destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva
.

Desta forma,
a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva
. (...)

Assim sendo, e tendo em vista que as Defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão-somente, aduzido que os acusados possuem bons antecedentes, residência fixa, família constituída e trabalho lícito, a prisão cautelar há de ser mantida. (...)

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados por EVA TEREZA CAVALHEIRO e
CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum’.”
(Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá)

Anoto que o paciente possui os seguintes registros criminais: a) ação penal pelos crimes de lesão corporal e ameaça [Código 72716]; ação penal pelo delito de lesão corporal [Código 74776]; c) inquérito policial pelo crime de homicídio [Código 12292739]; os quais se apresentam suficientes para evidenciar o risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva, consoante o seguinte aresto do STJ:

“Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.”
(AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 17/06/2021)

Outrossim, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Com efeito, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente porque a decisão constritiva tem suporte nos seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade
. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
.
Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho)
.”
(STJ, RHC 108.864/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 01/07/2019)

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos,
a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Noutra vertente, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integra, em tese, organização criminosa, além de possuir registros criminais (STJ, HC 516.438/RJ, Min. Laurita Vaz, 7.10.2019; AgRg no RHC 147.034/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma 01/06/2021).

Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Lado outro, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar com base na Recomendação 62 do CNJ.

No tocante ao excesso de prazo, não obstante o tempo de segregação provisória – desde
15.8.2020
–, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [nas informações complementares] noticiou o andamento do processo e detalhou as diligências efetuadas [desde a prisão] e providências adotadas, justificando a morosidade do procedimento nos seguintes termos:

“O auto de prisão em flagrante foi inicialmente distribuído perante a Comarca de Juína/MT (...), que, no dia
15.8.2020
, converteu a prisão em flagrante em preventiva (...).

No dia 8.9.2020
, o inquérito foi distribuído no PJE sob a numeração única 1001795-68.2020, com apresentação de pedido de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial, formulado pela autoridade policial, que foi deferido em
14.9.2020
.

Em
18.9.2020
, o paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, que foi indeferido em 21.12.2020.

Concluídas as investigações, no dia
15.10.2020
, o Parquet ofereceu denúncia apenas em desfavor de Samuel dos Santos e Claudeir da Silva Schimoler pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e arts. 12 e 16, I, ambos da Lei nº 10.826/2003; e Ederson Baranoschi como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em
14.11.2020
.

Os réus, até então denunciados e citados, apresentaram às respostas à acusação.

Posteriormente, em
17.12.2020
, o MP aditou a denúncia anteriormente ofertada, modificando as circunstâncias e fatos delituosos, acrescentando a imputação pela suposta prática do delito de integrar organização criminosa, com a inclusão dos corréus Alexandre Matos da Silva, David Edson Rodrigues Forte, Eva Tereza Cavalheiro, José Carlos da Silva, Leonardo Marques Ferreira, Haiana Tainara de Oliveira e Nayara Karoline Ribeiro Baranoski no polo passivo da ação penal.

Em
21 de dezembro de 2020
, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT determinou que fossem intimadas as Defesas para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestassem acerca do aditamento à denúncia, bem como, se havia interesse na produção de mais provas (...).

A Secretária da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, ante a decisão supramencionada, expediu mandado com a finalidade de citar os acusados David Edson Rodrigues Forte, Leonardo Marques Ferreira, Alexandre Matos da Silva, Eva Tereza Cavalheiro, José Carlos da Silva e Haiana Tainara de Oliveira, os quais foram devidamente citados. Todavia, não foi procedida a citação pessoal da ré Nayara Karoline Ribeiro, por estar em local incerto e não sabido.

Em
7.5.2021
, o paciente apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia
27.5.2021
, o Juízo da 3ª Vara de Juína/MT declinou a competência para processar e julgar o presente feito a este Juízo.

Na data
10.6.2021
, o feito foi distribuído para esta unidade judiciária e, no dia
14.6.2021
, este Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para requerer o que de direito.

(...)

Quanto à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, formulada por Claudeir da Silva Schimoler,
consigno que a duração da prisão preventiva do acusado se mostra razoável, ante a complexidade da demanda, que conta com diversos réus, os quais estão sendo imputados pela prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito
.

Registro, ainda, que
a demora no trâmite da ação penal pode ser debitada aos próprios denunciados, que demoraram para atender as ordens até então emanadas. Some-se a isto, que se trata de demanda judicial complexa, que conta com vários réus e, consequentemente, várias Defesas, as quais demandam tempo para as intimações, a fim de que cumpram os atos processuais, impedindo o trâmite processual regular
.”

Diante desse contexto, o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade em razão da pluralidade de delitos e de denunciados [10], com defensores distintos, e da necessidade de aditamento da denúncia e declínio de competência, o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque o feito teve impulso regular.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021),
o que não se verifica no caso em análise
.

Destacam-se os seguintes arestos deste Tribunal:

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 8.5.2020)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 11/12/2013)

Ademais,
“a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Outrossim, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do agente [integrar organização criminosa] e probabilidade de reiteração delitiva, dada a existência de outros processos.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021